Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DECISÃO NA ORIGEM QUE RECEBEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E ANALISADA POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.